Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. SUBSTITUIÇÃO POR DECLARAÇÕES ESCRITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A declaração escrita, preparada previamente e filtrada em seu conteúdo não substitui o depoimento testemunhal prestado perante o juízo e exposto à contradita e às perquirições das partes.
2. Viola o contraditório e o devido processo legal a substituição do depoimento testemunhal por declaração escrita se o escrito foi determinante para a solução dada à causa. “O julgamento lastreado essencialmente nas alegações e nas provas unilateralmente produzidas, sobretudo quando as partes tinham a expectativa de que seria realizada a produção de prova testemunhal, constituiu afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé processual e da cooperação”. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1263003, 07240297420188070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. O artigo 38, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95 veda a prolação de sentença ilíquida, ainda que genérico o pedido. Esbarra nessa vedação legal a condenação do réu para consertar o veículo do autor sem apresentação de orçamentos ou a indicação da extensão do dano sofrido, informação essencial ao contraditório e à determinação da indenização (art. 944 do Código Civil).
4. Recurso conhecido e provido.
5. Sem custas ou honorários.